Tribunal: TJDFT
Processo: 0752310-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA CARREIRA DE MOTORISTA – GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB) – NÃO CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, disciplinada pela Lei Distrital no 318/92, foi criada com o objetivo de remunerar os servidores lotados em centros de saúde, postos de saúde ou postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do Distrito Federal, desde que exerçam atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
2. No caso em tela, narrou o autor que é servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal no cargo de motorista e que recebe desde abril de 2002 a GAB (R$ 331,66). Disse ainda que em setembro de 2019 foi cientificado por sua chefia de que, por determinação da Administração, deixaria de receber aquela gratificação.
3. Inconformado e por entender que exerce atribuições compatíveis com a percepção da GAB ajuizou esta ação em que pleiteia o reconhecimento judicial de que faz jus ao recebimento da gratificação.
4. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido.
5. Não prospera a alegação do autor de aplicação do princípio da isonomia, no sentido de que, por trabalhar no Núcleo de Atividades Gerais Manutenção Predial e Transporte, integrante da mesma área física da Unidade Básica de Saúde do Núcleo Bandeirante e que por suas atividades exercidas (transporte de material biológico, transporte de roupas sujas utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde, transporte de medicamentos, etc), tem direito à gratificação.
6. A lei distrital 318/92, art. 2o, § 1o é clara ao estatuir que “somente fará jus à Gratificação em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde”, ou seja, é de se ver que a natureza da atividade desempenhada pelo servidor é o critério para que se possa aferir se faz jus ou não ao recebimento da GAB. De se concluir, no caso concreto, que isso não acontece na situação do autor, posto que suas atividades profissionais, embora se desenvolvam na Unidade Básica de Saúde do Núcleo Bandeirante não fazem parte da atenção básica à saúde.
7. Destaque-se também que a medida de exclusão da GAB pela Administração, da folha de pagamento do autor decorreu de auditoria realizada na folha de pagamento da SES-DF, mediante procedimento administrativo regular, não havendo se falar em irregularidade, como comprova a vasta documentação juntada pelo próprio requerente (ID Num. 14179430 - Pág. 1).
8. Isto posto, ante a inexistência de previsão legal estendendo para os servidores ocupantes do cargo de motorista, o deferimento do pagamento da GAB, como pretende o recorrente, sua manutenção configuraria afronta ao princípio da legalidade.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11.Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.